Tribunal: TJPA
Processo: 0820365-12.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820365-12.2022.8.14.0000

APELANTE: FRANCISCA EDIA GOMES ALEXANDRE, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, FRANCISCA EDIA GOMES ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA EXPRESSÃO ‘ADICIONAL DE TITULAÇÃO’, POR ‘VPI DO ADICIONAL DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO’. ACOLHIDA.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração interpostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão no acórdão proferido em apelação cível e reexame necessário, quanto à interpretação das Leis Municipais 377/2010 e LC 001/2015 e aplicação dos princípios constitucionais da irredutibilidade salarial, do direito adquirido e da proteção ao ato jurídico perfeito, assim como omissão no acórdão embargado, notadamente em relação à expressão ‘adicional de titulação’, que deveria ser referida como ‘VPI do Adicional de Graduação’.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, no tocante:

(i) à análise dos adicionais de titulação e regência de classe e sua incorporação ao vencimento;
(ii) à aplicação dos princípios constitucionais mencionados;
(iii) à apuração de diferenças remuneratórias e vantagens pessoais identificadas.

(iv) à A redação da ementa apresenta imprecisão ao mencionar ‘adicionais de titulação e especialização’. A correção para ‘adicionais de titulação de graduação e especialização’ é necessária para assegurar clareza e coerência com o objeto da demanda.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão recorrido abordou de forma clara e fundamentada as normas legais e constitucionais aplicáveis, especialmente quanto à natureza transitória do adicional de regência de classe e sua compatibilidade com a revogação promovida pela LC 001/2015.
4. Não se verificou qualquer contradição interna ou omissão relevante que justifique a modificação do julgado.

5. O recurso de embargos de declaração não se presta à reavaliação do mérito da controvérsia, conforme entendimento consolidado desta Corte e no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e pacialmente providos.

Tese de julgamento
: "A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, vedada sua utilização para rediscussão de mérito".

7- A expressão ‘adicionais de titulação e especialização’ deve ser substituída por ‘adicionais de titulação de graduação e especialização’ para assegurar precisão técnica e alinhamento com os termos da Lei Municipal nº 377/2010.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.233.714, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.03.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declração e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FRANCISCA ÉDIA GOMES ALEXANDRE contra a decisão proferida nos autos de processo judicial movido em face do MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA.

A embargante alegou que a decisão embargada apresenta omissões e contradições que comprometem a apreciação integral da matéria.

Sustenta, em síntese, que o juízo deixou de analisar aspectos relevantes relacionados ao direito à percepção de vantagens pessoais decorrentes da aplicação das Leis Municipais nº 377/2010 e LC 001/2015, que regulam o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério no âmbito municipal.

Segundo a embargante, a decisão embargada desconsiderou a aplicação do princípio da irredutibilidade salarial, ao não reconhecer o direito adquirido às vantagens previstas na legislação anterior, como o adicional de regência de classe e os adicionais de titulação, que deveriam ser mantidos sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) após a entrada em vigor da nova legislação.

A embargante cita, como fundamento jurídico, os dispositivos constitucionais que resguardam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, destacando o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Ressalta, ainda, precedentes jurisprudenciais que confirmam o dever de observância à irredutibilidade salarial e à manutenção das vantagens de caráter pessoal mesmo em face de nova legislação.

Afirma que os cálculos apresentados nos autos demonstram a supressão indevida de parcelas remuneratórias, prejudicando sua subsistência, uma vez que tais valores possuem caráter alimentar.

Alega que os contracheques juntados aos autos comprovam a ausência de pagamentos relativos às vantagens, em especial os adicionais de regência de classe e titulação, de forma integral, em desconformidade com o previsto na legislação anteriormente vigente.

Por fim, requer que sejam supridas as omissões apontadas, para que a decisão embargada passe a contemplar a análise dos dispositivos legais e dos fundamentos de fato apresentados, com o reconhecimento do direito à manutenção das vantagens suprimidas, nos termos pleiteados.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do ID-

20757254 - Pág. 1.

É o breve relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATO
RA

VOTO

VOTO

Os embargos
satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos.

As matérias necessárias aos deslinde da controvérsia entre as artes foram apreciadas de forma expressa e retilínea, sem margem a dúvidas ou contradições, mas sim de acordo com o livre convencimento da Turma Julgadora sobre a matéria, portanto, não há contradição entre a ementa, os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado, para finalidade de acolhimento da insurgência recursal por contradição.

Restou consignado na decisão que a sentença recorrida não merece reparos, pois se encontra de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos julgadores desta Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentavam a matéria correspondentes a adicional de regência de classe e a redução do adicional de titulação de graduação e adicional de especialista, contidas no art. 25, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 377/2010, após as alterações decorrentes da vigência da Lei Complementar n.º 001/2015 (Novo Plano de Carreira).

Nesse sentido, em relação ao adicional de regência de classe ficou consignado que o benefício foi regulamentado no art. 25, inciso I, §3.º, da Lei Municipal 377/2010, que estabelecia:

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I- adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

(...)

§3º -
As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente
.”

No entanto, o referido dispositivo legal foi interpretado na jurisprudência desta egrégia Corte Estadual no sentido que o benefício em questão tem natureza transitória, sendo devido somente enquanto o professor permanece na situação ensejadora do pagamento, e que tinha caráter transitório, por se encontrar vinculado a condição em que o trabalho é prestado.

Daí porque, consoante os precedentes transcritos sobre a matéria na decisão, poderia ser suprimido sem afronta a irredutibilidade de vencimentos nas circunstâncias dos autos, por meio da alteração do regime dos servidores (Lei Complementar n.º 001/2015 (Novo Plano de Carreira), que suprimiu a referida vantagem, na forma arguida na inicial.

Assim, o acórdão embargado, com base em precedentes desta egrégia Corte sobre a matéria, não incorreu em omissão ou contradição.

Além do que, a suposta existência de contradição deve ser interna no julgado e não com outros processos ou parecer ministerial, como indicado nos processos n.º 0800202-57.2020.814.0072, 0800183-51.2020.814.0072 e 0800332-47.2020.814.0072.

Outrossim, não há omissão em relação a enfrentamento dos dispositivos legais no acórdão, face a existência de posicionamento de acordo com os precedentes da Corte sobre a matéria, por conseguinte, não há omissão, pois consignado de forma expressa a natureza não incorporável da referida regência de classe e que poderia ser suprimida pela revogação promovida pela Lei Complementar n.º 001/2015, e que não se configura a existência de direito adquirido.

Neste sentido, não se acolhe os embargos de declaração quando não presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, face a finalidade integrativa do recurso, que não se presta a reapreciação de matéria já decidida, como ocorrido na espécie.

Por final, a expressão “adicional de titulação” constante da ementa do acórdão pode levantar dúvidas sobre qual adicional do plano de carreira da Lei Municipal está a se tratar no voto, por isso, também deve ser corrigido na forma alegada.

Assim, entendo ser devida a substituição da expressão “adicionais de titulação e especialização”, constante da ementa do acórdão, por “
adicionais de titulação de graduação e especialização
”, a fim de destacar claramente os adicionais a que se refere o acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes pacrail provimento, mas apenas para determinar
a substituição da expressão “adicionais de titulação e especialização”, constante da ementa do acórdão, por “
adicionais de titulação de graduação e especialização
”,
mantendo a decisão reorrida, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATO
RA

Belém, 11/02/2025